Tribunal: TJMT
Processo: 1035268-81.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035268-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), AGRO LOGISTICA E TRANSPORTES MT LTDA - CNPJ: 22.501.943/0001-30 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), F2 BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 43.722.793/0001-65 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DE QUEIROZ PEREIRA - CPF: 866.978.117-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DA SILVA PINTO - CPF: 315.706.708-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO LIPINSKI - CPF: 035.235.599-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a empresa preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsto nos arts. 98 e 99 do CPC e na Súm 481/STJ.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

A análise do balanço patrimonial da agravante revela patrimônio e movimentação financeira incompatível com a tese de hipossuficiência econômica.

A mera existência de passivo ou dificuldades financeiras setoriais não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando há patrimônio significativo e fluxo operacional ativo.

O parcelamento das custas, deferido pelo juízo de origem, atende ao princípio da razoabilidade e demonstra que não houve violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoa jurídica que demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua manutenção. 2. Não faz jus ao benefício a empresa com patrimônio e movimentação financeira elevados, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Agro Logística e Transporte MT Ltda., em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantino, que nos autos dos embargos à execução opostos contra, indeferiu o pedido de justiça gratuita, concedendo, todavia, o direito ao parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC).

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que, apesar de apresentar movimentação financeira expressiva, enfrenta dificuldades financeiras decorrentes de prejuízos acumulados, passivo circulante elevado e crises setoriais no agronegócio. Ressalta que o indeferimento do benefício viola o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, além de princípios constitucionais como o amplo acesso à justiça.

Além disso, aduz que foram anexados documentos comprobatórios da hipossuficiência e o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem fundamentação adequada, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que a atividade econômica da agravante, vinculada ao transporte de cargas, está severamente comprometida pela crise do agronegócio no Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual faz jus à benesse da gratuidade de justiça. Ao final requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 259776692).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (certidão - id. 268241797).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Agro Logística e Transporte MT Ltda. opôs embargos à execução em desfavor de F2 Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, facultando, todavia, o recolhimento das custas judiciais em até seis parcelas fixas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando em suma, que apesar de apresentar movimentação financeira expressiva, enfrenta dificuldades financeiras decorrentes de prejuízos acumulados, passivo circulante elevado e crises setoriais no agronegócio. Ressalta que o indeferimento do benefício viola o disposto nos arts. 98 e 99 do CPC, além de princípios constitucionais como o amplo acesso à justiça.

Além disso, aduz que foram anexados documentos comprobatórios da hipossuficiência e o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem fundamentação adequada, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Defende que a atividade econômica da agravante, vinculada ao transporte de cargas, está severamente comprometida pela crise do agronegócio no Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual faz jus à benesse da gratuidade de justiça. Ao final requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, o Juízo de primeiro grau, após oportunizar à empresa agravante a apresentação de documentos complementares, constatou que o balanço patrimonial de 2023, apresentado no id.

174629132 (autos de origem), revela que a empresa possui movimentação financeira e patrimonial superior a R$ 11.031.373,23 (onze milhões, trinta e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), montante absolutamente incompatível com a pretensão de gratuidade da justiça.

Logo, ainda que o agravante alegue dificuldades setoriais e conjunturais, a análise objetiva de sua capacidade econômico-financeira, especialmente a partir do próprio demonstrativo contábil, revela a existência de patrimônio significativo e fluxo operacional incompatível com a tese de absoluta impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado
a quo
: “
Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame, uma vez que podemos aferir no balanço patrimonial apresentado ao id. 174629132, referente ao ano de 2023, movimentação financeira e patrimonial na importância de R$ 11.031.373,23 (onze milhões, trinta e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), portanto, incompatível, com os requisitos exigidos pelo artigo 98 do CPC.
” (id. 174985729)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir ao autor a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassa pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida.

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025